Tribunal: TJSP
Processo: 1001432-81.2019.8.26.0160
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO ESCOLA – APLICAÇÃO DA PENA DE CASSAÇÃO DE CADASTRO, POR ATO DE IMPROBIDADE – Não cabimento – Comprovação de que o registro de aula em aberto não decorreu de negligência dos impetrantes – Pena aplicada que não condiz com os fatos apurados – Concessão da segurança para manter ativo o cadastro da auto escola, no tocante ao processo administrativo no 24/2014 -

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO ESCOLA – APLICAÇÃO DA PENA DE CASSAÇÃO DE CADASTRO, POR ATO DE IMPROBIDADE – Não cabimento – Comprovação de que o registro de aula em aberto não decorreu de negligência dos impetrantes – Pena aplicada que não condiz com os fatos apurados – Concessão da segurança para manter ativo o cadastro da auto escola, no tocante ao processo administrativo no 24/2014 - Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001432-81.2019.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos VIRGINIA MARIA PIVESSO DE MELLO, ANTONIO
CARLOS DE MELLO e CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES IDEAL S/S
LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001432-81.2019.8.26.0160 -Voto no 12653
2
Voto no 12653
Reexame Necessário no 1001432-81.2019.8.26.0160
Comarca: Descalvado
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Virginia Maria Pivesso de Mello e outros
Interessado: Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN,
MM. Juiz: Rodrigo Octavio Tristão de Almeida
MANDADO
DE
SEGURANÇA

AUTO
ESCOLA

APLICAÇÃO DA PENA DE CASSAÇÃO DE CADASTRO,
POR ATO DE IMPROBIDADE Não cabimento Comprovação
de que o registro de aula em aberto não decorreu de negligência
dos impetrantes Pena aplicada que não condiz com os fatos
apurados Concessão da segurança para manter ativo o cadastro
da auto escola, no tocante ao processo administrativo no 24/2014 -
Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Centro de Formação de
Condutores Ideal S/A Ltda Me, Antonio Carlos de Mello e Virginia Maria Pivesso de
Mello contra ato do Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN,
objetivando que se mantenha ativo o cadastro da auto escola e de seus diretores.
Segundo a inicial, em 31.10.2013, funcionários do DETRAN compareceram
à Delegacia, dando origem ao Boletim de Ocorrência no 1517/2013. Informaram que foram
ao Centro de Formação de Condutores Ideal, em cumprimento à ordem de serviço no
475/13, e constataram que “a instrutora Maraisa Maiello Dias havia registrado abertura
de aulas no sistema DETRAN para aluna Gabriela Lazarini, no uso do veículo de placa
CPV-9029/Descalvado/SP, com início às 15:30 horas, e até o momento da chegada dos
referidos fiscais no local, o sistema informava que a aula continuava em andamento, no
entanto, com a chegada da instrutora no local dos fatos foi constatado que a referida aula
estava sendo ministrada à uma terceira aluna de nome Aline Calixto com o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001432-81.2019.8.26.0160 -Voto no 12653
3
mencionado, sendo certo que a aluna Gabriela Lazarini não retornou para o fechamento
da aula”. Após investigação criminal por suposta infração aos artigos 299 (Falsidade
Ideológica) e 313-A (Inserção de dados falsos de sistema de informações) do Código
Penal, houve manifestação do Ministério Público pelo arquivamento dos autos, por não
haver constatado nenhum indício de má-fé ou dolo na conduta dos acusados, sendo esta
acolhida pelo MM. Juiz de Direito. Defendem que a pena de cassação de registro de
credenciamento, aplicada no âmbito administrativo, “é inadmissível juridicamente e
vilipendia nosso ordenamento jurídico o fato de prevalecer à aplicação de uma sanção
disciplinar administrativa, pela prática de um alegado ilícito disciplinar no âmbito
Administrativo se ele for absolvido criminalmente, por não existir prova suficiente para a
sua condenação”.
A r. sentença de fls. 578/780, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido, “para manter, por consequência, o cadastro da auto escola ativo, bem como de
seus diretores, no que toca ao referido processo administrativo”.
Ausentes recursos voluntários, os autos subiram para reexame necessário.

Eis o breve relato.
O reexame não comporta provimento.
Na lição de Hely Lopes Meirelles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração.” (Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais, 33a edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2010,
pág. 37).
Na espécie, foi sobejamente demonstrado nos fundamentos da impetração
com a robustez que o pleito exige o direito líquido e certo invocado, com os requisitos e
condições à sua aplicação e defesa por esta via, havendo, no mais, prova pré-constituída
dos fatos alegados.
Com efeito, foi instaurado, por meio da Portaria no 24/2014, processo
administrativo em face dos impetrantes e outros, porque, dentre outros fatos, “... por volta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001432-81.2019.8.26.0160 -Voto no 12653
4
das 17h30m do dia 31 de outubro de 2013, onde foi de constatado que o veículo de placas
CPV9029 de propriedade do “CFC IDEAL”, estava com aluna em andamento no Sistema
e-CNHsp (com início às 15h30m) para a Instrutora MARAISA MEIELLO DIAS inscrita
sob o CPF de no 330.733.288-07 e o aluno GABRIELA LAZARINI, inscrito sob o CPF
de no 362.552.028-10. Tadavia, a referida aluna não estava realizando aula prática, e a
própria instrutora declarou estar ministrando aula prática à aluna ALINE LUCIANA
CALIXTO, inscrita sob o CPF de no 339.667.878-81” (sic - fl. 380).
Por este fato, aos impetrantes foi considerada suposta infração aos artigos
31, inciso I, IV e 32, I, III, e 34, V, todos da Resolução 358/2010 do CONTRAN, sendo
passível da penalidade de cancelamento do registro de credenciamento (FLS. 381/383).
O Relatório Opinativo proferido pelo Diretor técnico I do DETRAN, ao
entender ser devida a aplicação de referida penalidade, apontou que “No relato da Sra.
MARAISA MAIELLO DIAS, é declarado que o aluna GABRIELA LAZARINI passou
mal e pediu para ser levada diretamente para casa em vez de ir ao CFC encerrar a aula,
neste viés, a instrutora deveria ter cancelado a aula imediatamente após o incidente.
Conforme relatório de fiscalização a instrutora ao chegar no CFC declarou que uma
terceira aluna, ALINE LUCIANA CALIXTO, estivesse fazendo aula. Essa informação
também consta no B. O. às fls. 19-21. Dessa forma fica evidente a irregularidade pois
diante do encerramento antecipado da aula da aluno Gabriela a instrutora deveria ter se
dirigido imediatamente ao CFC e cancelado a aula antes de iniciar outra aula para
candidata distinta. Além disso a aula da aluna Aline deveria ter sido devidamente
registrada no sistema” (sic - fls. 289/390).
E, após oferta de recurso, este restou improvido, com a efetiva aplicação da
pena de cassação do credenciamento aos impetrantes, por ato de improbidade contra a fé
pública, ao patrimônio ou contra a administração pública ou privada, bem como por
falsidade no sistema de gerenciamento eletrônico (art. 63, I, 'b' e 'h' da Portaria Detran
101/2016 e nos incisos I e IV do art. 31 da Resolução 358/2010 do Contran) (fl. 432).
Pois bem.
Este mesmo fato, no âmbito criminal, deu origem a inquérito para apuração
dos crimes tipificados nos artigos 299 e 313-A do CP (falsidade ideológica e fraude em
certame de interesse público), com manifestação do Ministério Público para arquivamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001432-81.2019.8.26.0160 -Voto no 12653
5
dos autos, pois “embora o registro de aula prática de Gabriela Lazarini tenha ficado em
aberto na data dos fatos, o ocorrido se deu devido ao mal estar que a aluna teve durante a
aula e não teve condições de retornar para fechar o ponto. Não há indícios de má-fé ou
dolo na conduta de Maraísa” (fl. 94), com acolhimento do Juízo (fl. 95).
Embora o arquivamento dos autos no âmbito criminal, por ausência de má-
fé (dolo), não implique, de forma automática a não aplicação de penalidade no âmbito
administrativo, na espécie, das provas apresentadas (depoimentos das pessoas envolvidas)
não há como concluir pela prática de ato de improbidade, se mostrando desarrazoada, pois,
a pena de cassação do credenciamento aplicada.
Restou constatado que o registro de aula em aberto ocorreu porque a aluna
Gabriela não se sentiu bem, foi deixada em sua residência e não retornou à auto escola para
o fechamento da aula. Como a própria declarou: “... na tarde daquele dia teve sim aulas de
direção com a Maraisa, e foram duas, no entanto, antes do término da segunda aula, a
depoente sentiu-se mal e pediu que Maraísa a levasse para casa, e ela o fez, tendo
orientado a depoente a comparecer no Centro de Formação no horário do término da
segunda aula, para constar no sistema Detran o devido encerramento, mas, por ainda não
estar se sentindo bem, a declarante deixou de comparecer para tal finalidade, e as suas
aulas encontravam-se abertas quando os fiscais lá chegaram” (fl. 81).
Como se vê, não há como imputar ato de improbidade aos impetrantes, uma
vez que a aula em aberto não decorreu de negligência de suas partes.
Ainda, a aluna Aline confirmou que realizou aula extra, por cortesia, na data
dos fatos 21.10.2013 (fl. 86). E, nesta época, inexistia regulamentação da necessidade de
registro de aulas extras, a qual surgiu com o Comunicado DH 20/2015.
Assim sendo, correta a r. sentença ao manter ativo o cadastro da auto
escola, no tocante ao processo administrativo no 24/2014.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001432-81.2019.8.26.0160 -Voto no 12653
6
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário, como
acima constou.
Oportunamente, dê-se ciência à douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando-se, todavia, que o Ministério Público não teve interesse em se manifestar na
origem (fls. 573/574).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator